Tribunal: TJMT
Processo: 1021494-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021494-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE ASSIS - CPF: 273.596.201-63 (PACIENTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (VÍTIMA), ADEMILSON DOS SANTOS - CPF: 979.320.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA VALDIVINO - CPF: 051.633.791-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DE ASSIS LIMA - CPF: 080.283.008-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (IMPETRANTE), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS – PROCEDÊNCIA –
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA.

Deve-se estender ao paciente o benefício concedido aos corréus de liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se encontram na mesma situação e se trata do mesmo decreto constritivo que, entre outros motivos, apresentou motivação desprovida da concretude necessária para justificar a medida
ultima ratio
.

A prisão preventiva somente é cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, a presença de um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, justificando-o em elementos concretos do caso, não bastando a presunção de reiteração delitiva e tampouco a necessidade de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vitor Alves de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Os impetrantes manejaram o presente
writ
sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) que o paciente foi preso em 16 de setembro de 2020, após o aditamento da denúncia, que o incluiu no polo passivo da ação penal em que se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Milton Queiroz Lopes, ocorrido em 23 de março deste ano.

Narram que foi formulado perante o Juízo a quo pedido de substituição da prisão por domiciliar, em razão do estado de saúde e da idade do beneficiário, ou de extensão do benefício concedido no HC n. 1020595-25.2020.8.11.0000, em que foi concedida a liberdade aos corréus Douglas Martin e Diego Martin.

Sustentam que o paciente se encontra na mesma situação em que os citados coacusados e que não se trata de condições de caráter subjetivo, e, portanto, incomunicáveis, de modo que sua prisão não se sustenta, consignando que a custódia cautelar foi imposta ‘(i) por magistrado suspeito, (ii) sem qualquer contemporaneidade e mero efeito do recebimento da denúncia, (iii) com base exclusivamente em palavra de colaborador premiado, (iv) com a aferição da gravidade da conduta a partir do núcleo da tipologia criminosa, utilização de elementos da tipologia do crime, (v) invocação abstrata de possibilidade de reiteração criminosa, (vi) sem cogitar a aplicação ou demonstrar a insuficiência das providências cautelares diversas da prisão’ (Id. 61882475, p. 4).

Assim, alegam que deve incidir no presente caso o disposto no artigo 580 do CPP, requerendo a extensão do benefício concedido aos corréus no aludido habeas corpus.

Ademais, argumentam acerca da ausência de gravidade concreta na suposta conduta do paciente, pois ele não seria o mandante e nem o executor do delito, mas somente o “elo” entre eles; além de destacarem que a sua ‘folha de antecedentes criminais é imaculada’.

Quanto à substituição da prisão por domiciliar, alegam que o beneficiário é idoso, 62 anos de idade, e possui problemas cardíacos e de pressão alta, de modo que precisa de tratamento contínuo e cuidados especiais.

Diante disso, postulam, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que se apliquem medidas cautelares diversas da prisão ou que substitua a prisão por domiciliar. E, no mérito, que seja declarada a nulidade da decisão ou que a prisão seja

revogada em definitivo (Id. 61882475)

(...)”
– Id. 62560014.

A ação constitucional foi instruída com os documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 62560014).

A autoridade acoimada de coatora apresentou as informações (Id. 62838465 e Id. 67626956).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 65037498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, os impetrantes almejam ver estendidos ao paciente
Vitor Alves de Assis
os efeitos, entre outros, da decisão proferida por esta Câmara que, no
habeas corpus
n. 1020595-25.2020.8.11.0000,

no dia 5.10.2020, deferiu a medida liminar para revogar a prisão preventiva dos corréus
Douglas Martin Paes de Barros
e
Diego Martin Paes de Barros, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Evidencia-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do beneficiário e dos citados corréus, a qual se efetivou em 17.9.2020, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, na forma do artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal.

Após a apreciação do feito, entendo que a melhor medida é a concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida, para incidir o disposto no artigo 580 do CPP.

Além do pleito de extensão do benefício concedido aos aludidos corréus, os impetrantes apresentaram as seguintes teses, considerando que a custódia cautelar foi imposta
“(i) por magistrado suspeito, (ii) sem qualquer contemporaneidade e mero efeito do recebimento da denúncia, (iii) com base exclusivamente em palavra de colaborador premiado, (iv) com a aferição da gravidade da conduta a partir do núcleo da tipologia criminosa, utilização de elementos da tipologia do crime, (v) invocação abstrata de possibilidade de reiteração criminosa, (vi) sem cogitar a aplicação ou demonstrar a insuficiência das providências cautelares diversas da prisão”
(Id. 61882475, p. 4).

Dessume-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que o magistrado que decretou a custódia cautelar declarou-se suspeito, de modo que deixo de delinear a respeito da quebra de imparcialidade no decreto constritivo.

Importante consignar algumas ponderações que efetuei no julgamento do mérito do citado
habeas corpus
, por guardar similitude com as alegações trazidas neste
writ
e por não se tratar de circunstâncias de caráter subjetivo.

Destaca-se que houve prévio requerimento do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva, de modo que não há falar em violação ao que dispõe o artigo 311 do Código de Processo Penal.

Sobre o acordo de colaboração premiada celebrado entre o
parquet
e o corréu Cícero de Assis Lima – que lastreou o aditamento da denúncia para incluir o paciente e os corréus Douglas e Diego no polo passivo da ação penal, bem como a decretação de suas prisões preventivas – verifica-se que teria sido homologado à míngua de oitiva do colaborador, infringindo-se a norma contida no § 7o do art. 4o da Lei n. 12.850/2013.

Quanto à decisão combatida ter sido proferida cerca de 6 meses após a prática do delito, nota-se a patente ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva, em descompasso com o que preceitua o § 2o do art. 312 do CPP:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Impende ressaltar que durante esse período o beneficiário, assim como os corréus, não tentou empreender fuga e tampouco há notícias que tenha frustrado as investigações.

Ademais, não se observa no decreto segregatício a existência de elementos concretos que demonstrem o risco da liberdade do paciente, pelo contrário, observo que o magistrado apenas presumiu que ele iria reiterar na prática de delitos, mesmo consignando expressamente que acerca da sua primariedade, veja-se o trecho do
decisum
:

“(...) em que pese os acusados sejam tecnicamente primários, verifico que necessária a medida, diante da real possibilidade recidiva em eventos dessa natureza, principalmente no contexto em questão, quando a morte do ofendido foi negociada entre os supostos autores, a denotar maior frieza em sua execução, tendo em vista ter sido executado dentro do seu escritório de advocacia, enquanto prestava consulta jurídica a um dos pistoleiros contratados (...)”.

Consoante se nota, o juiz de primeiro grau motivou a necessidade da segregação cautelar para fins de evitar a renitência criminosa, sem, porém, demonstrar o efetivo risco de reiteração por parte do beneficiário, o que não é possível presumir com base apenas na conduta delitiva supostamente perpetrada; mesmo porque, conforme destacado na inicial, ele é primário e possuidor de bons antecedentes.

Além disso, observa-se o magistrado singular ainda considerou acerca da necessidade de resguardar a sociedade, que fica abalada diante da ocorrência desse tipo de delito, e de assegurar a credibilidade da Justiça, ante eventual sensação de impunidade.

De fato, esses argumentos utilizados pelo juiz de origem são verídicos e faz parte da triste realidade brasileira, entretanto, são motivações desprovidas da concretude necessária para evidenciar a gravidade em concreto da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, de modo que tais fundamentos são inidôneos e insuficientes para justificar a medida excepcional que é a prisão cautelar.

Oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA NO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – PERTINÊNCIA – PRIMARIEDADE DO AGENTE E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS DO AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE CONDIÇÕES. A prisão cautelar decretada com o fim de acautelar o meio social tão somente pela gravidade abstrata do delito, e pelo receio de que o paciente volte a delinquir, é motivação inidônea, consubstanciada em mera presunção, mormente quando se trata de paciente primário, que não ostenta outros registros criminais, e não há nenhuma demonstração de que seja dotado de alta periculosidade.”
(TJMT,
HC
1012144-79.2018.811.0000, julgado em 14.11.2018, publicado no DJe 23.11.2018).

Ocorre que, embora o crime em apreço de fato seja grave, observa-se que a prisão do paciente se fundou em argumentos abstratos e genéricos.

Sendo assim, não obstante a prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, não ficou demonstrado concretamente a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da medida constritiva, previstas no artigo 312 do CPP, motivo pelo qual entendo que a segregação do beneficiário não se mostra medida imprescindível neste momento processual, além de se mostrarem suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Importante destacar que caso haja o descumprimento de
qualquer das medidas cautelares impostas, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a medida segregatícia.

Diante de tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada para revogar a prisão preventiva do beneficiário
Vitor Alves de Assis
, aplicando-lhe, porém,

as medidas cautelares diversas da prisão impostas em sede de liminar:

I – obrigação de comparecimento periódico à secretaria do Juízo processante, nos prazos a serem especificados pelo impetrado, para informarem e justificarem suas atividades;

II – obrigação de comparecimento a todos os atos processuais, salvo quando expressamente dispensados;

III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos;

IV – proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao Juízo de origem;

V – proibição de aproximar-se e de entrar em contato com o corréu colaborador e testemunhas, bem como seus familiares e familiares da vítima; e

VI – monitoração por tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020